Tribunal: TJDFT
Processo: 0701097-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADA A OMISSÃO NA DECISÃO COLEGIADA ORA REVISTA: RECURSO DA PARTE EMBARGADA IMPROVIDO. DEVIDA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Garantido o contraditório, e constatada a alegada omissão à fixação da verba sucumbencial ao recorrente integralmente vencido, acolhem-se os embargos declaratórios para condenar a parte sucumbente (T4F ENTRETENIMENTO) ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).

II. Embargos conhecidos e acolhidos, conforme “item I” da presente ementa. Mantidos os demais termos do acórdão originário.